Tribunal: TJMT
Processo: 0053907-56.2015.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053907-56.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SIZARELLA AUXILIADORA DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 692.348.251-87 (EMBARGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OGER - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
URV
- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e
SIZARELLA
AUXILIADORA DE OLIVEIRA BARBOSA
contra acórdão proferido em Recurso de Apelação que, por unanimidade, proveu o recurso interposto pela requerente,
reformando o
decisum
recorrido e, por conseguinte, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

Alega a embargante
ESTADO DE MATO GROSSO
, que o Acórdão é omisso, por ter se limitado a reproduzir súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, bem assim ter deixado de seguir precedente invocado por esta parte sem demonstrar a existência de distinção com o caso concreto.

Sustenta que o Nobre Relator, em sua decisão, omitiu-se em analisar tal julgado, tendo se limitado a invocar outro precedente (Art. 489, § 1º, inciso V) e deixado de seguir precedente invocado nas razões recursais, sem demonstrar a existência de distinção ao caso concreto, incidindo a aplicação do Art. 489, § 1º, inciso VI do CPC/15.

Expõe que limitou-se a invocar a aplicação da Súmula nº 85 do STJ sem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos.

Afirma
que o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, inclusive o mais recente, é no sentido de que se cuida de prescrição de fundo de direito, não de trato sucessivo, consoante se infere dos julgados supracitados, em conformidade com o entendimento do STF.

Aduz que os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) asseveram, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que a reestruturação remuneratória da carreira é o termo final para a percepção de qualquer vantagem ao servidor público a título de URV, sendo este o marco para a contagem da prescrição quinquenal de fundo de direito.

Salienta que houve afastamento expresso pelo STF da tese de prescrição de trato sucessivo, tendo sido estabelecido como termo inicial do prazo prescricional a restruturação da carreira dos servidores públicos.

Desse modo,
requer que sejam recebidos os embargos declaratórios, para dar-lhes provimento, a fim de que seja sanada a omissão do Acórdão que se limitou a reproduzir súmula sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso se ajusta aos fundamentos daquela, com a consequente concessão de efeitos infringentes para declarar a ocorrência da prescrição de fundo de direito extinguindo o processo com resolução do mérito ou, subsidiariamente, para que a prescrição seja analisada após o reconhecimento da reestruturação remuneratória da carreira.

Aduz a embargante
SIZARELLA
AUXILIADORA DE OLIVEIRA BARBOSA,
que

a decisão, contem o vício da obscuridade, contradição e da omissão.

Afirma que a sentença que determinou a condenação do Estado no percentual de 11,98% é, por óbvio, líquida e incontestável, não permitindo mais discussão com abertura de liquidação de sentença por arbitramento.

Relata que a apuração dos valores pretéritos diz com o quantum da condenação que depende apenas cálculo aritmético, e, por óbvio, não se confunde a incabível discussão sobre o percentual de 11,98% já definido na sentença transitada em julgado, e nem muito menos sobre eventual discussão na quadra do cumprimento de sentença sobre alegada reestruturação de carreira, pena de frontal violação à coisa julgada material.

Ao final, requer que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, emprestando-lhe efeitos infringentes para sanar o vício apontado e, de consequência, em respeito à coisa julgada material, dar provimento ao recurso, reformando a sentença recorrida para julgar improcedente a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, com o consequente prosseguimento do pedido de cumprimento de sentença, bem como para que o Tribunal de Justiça se manifeste expressamente sobre a violação aos artigos 502, 503, 507, 507, 508 e 535, IV, do Código de Processo Civil, com os corolário em direito.

Contrarrazões de Estado de Mato Grosso e Sizarella
Auxiliadora de Oliveira Barbosa
pelo não acolhimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e
SIZARELLA
AUXILIADORA DE OLIVEIRA BARBOSA
contra acórdão proferido em Recurso de Apelação que, por unanimidade, proveu o recurso interposto pela requerente,
reformando o
decisum
recorrido e, por conseguinte, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante
ESTADO DE MATO GROSSO
que o acórdão apresenta omissão, posto que
se limitou a reproduzir súmula sem identificar seus fundamentos determinantes bem assim deixou de seguir precedente invocado por este embargante sem demonstrar a existência de distinção com o caso concreto.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, do qual transcrevo trecho, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto a prescrição de fundo de direito, senão vejamos:

“(...)
Com relação à prescrição, por ser a relação jurídica, em foco, de trato sucessivo, atingiu apenas as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos da data da propositura da ação originária.

Observo, por oportuno, o entendimento jurisprudencial do STJ, de que, nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação, nos termos da Súmula n. 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

Da mesma forma, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, questão que, ausente nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Nessa esteira, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STF:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%,
ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV,
quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015). (Destaquei).

Dessa forma, ainda que o Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, entendo que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que
NÃO
ficou, cabalmente, demonstrado que as Leis Estaduais, que reestruturaram a carreira do Apelante, supriram a defasagem advinda da conversão e, também, não se configurou a prescrição, em vista de ser a relação, em foco, de trato sucessivo.

Em relação aos embargos de
SIZARELLA AUXILIADORA DE OLIVEIRA BARBOSA,
alega a ora embargante

que,
a apuração dos valores pretéritos diz com o quantum da condenação que depende apenas cálculo aritmético, e não se confunde a incabível discussão sobre o percentual de 11,98% já definido na sentença transitada em julgado, e nem muito menos sobre eventual discussão na quadra do cumprimento de sentença sobre alegada reestruturação de carreira, pena de frontal violação à coisa julgada material.

Nesse sentido razão também não assiste à embargante,

uma vez que restou consignado no acórdão que
para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seria necessária a liquidação por arbitramento em cumprimento de sentença, colhe-se trecho do voto:

“(...) Frise-se que os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso não demonstram, estreme de dúvidas que as leis que reestruturaram a carreira da parte recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Recurso de Apelação, para reformar o
decisum
recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.”

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo dos embargantes com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não concordando as partes Embargantes com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020